Tribunal: TJMT
Processo: 1012540-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012540-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), ANARA PAULA BERLET TOCHETTO - CPF: 326.725.190-72 (AGRAVANTE), SABINO TOCHETTO - CPF: 231.354.500-82 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), TRR TAPAJOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.159.075/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (AGRAVADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
D
ECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

– CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÕES CONTESTADAS – U
SO DE SENHA PESSOAL –
P
ROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO
NÃO P
ROVIDO
.

Se as transações contestadas foram feitas mediante uso
do cartão de crédito e
da senha pessoal
,
fica afastada a probabilidade do autor que pretende a suspensão da cobrança.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012540-46.2024.8.11.0000 de decisão da2a Vara Cível da comarca de Sinop que, em Ação Declaratória de Nulidade de Dívidas c/c Reparação de Danos e Obrigação de
N
ão Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam que os réus se abstenham de cobrar R$70.992,36 lançados na fatura de cartão do crédito que vence em 13 de abril de 2024.

Os agravantes alegam que em 07-03-2024 o Sabino (agravante) sentiu falta do seu cartão de crédito, e conseguiu bloqueá-lo no mesmo dia por meio da operadora, bem como fez o boletim de ocorrência em 18-03-2024.

Pontuam que ao verificar a fatura do cartão, observaram diversas operações realizadas entre 06 e 07 de março de 2024 que somam R$70.992,36.

Explicam que por intermédio de imagens de câmeras de segurança de alguns dos estabelecimentos em que foram feitas as compras, descobriu que a pessoa que fez as despesas se trata de Josiane
Tomaselli
, com quem ele (Sabino) teve um relacionamento extraconjugal na mesma época em que as aquisições não autorizadas aconteceram.

Esclarecem que em alguns momentos essa pessoa (Josiane) teve acesso ao seu cartão e senha para fazer pequenas despesas enquanto estavam na companhia um do outro, mas nunca teve autorização para efetuar compras ou pagamentos de valor elevado, como ocorreu.

Afirmam que o fato de ela ter realizado operações de crédito em menos de 24 horas demonstra o intuito de utilizar o maior número de compras de forma rápida.

Asseguram que não têm condições de arcar com a quantia da fatura, e provavelmente terão o nome negativado.

Argumentam que
a reparação de danos se cinge na cobertura da apólice de seguro do cartão de crédito acerca do prejuízo descrito acima decorrente de furto qualificado pelo emprego de fraude e de abuso de confiança praticado contra vítima maior de sessenta anos de idade, de acordo com artigo 155, §4-, incisos II e IV, combinado com artigo 183, inciso III, ambos do Código Penal brasileiro
.

Defendem a nulidade da dívida em razão da
ilicitude do seu objeto, posto que deriva de ação delituosa praticada por terceira pessoa de confiança, porém, sem o devido consentimento dos Agravantes, ou seja, cometido de má-fé, diante da ausência de vontade intencional destes
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
213905688
).

Ambos os agravados apresentaram contraminuta (Id.
216098651
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Neste caso,
os agravantes afirmam que as transações foram efetuadas por
Josiane
Tomaselli
, com quem Sabino

teve um relacionamento extraconjugal
, e em algumas ocasiões, lhe emprest
ou
o cartão de crédito
e informou a senha
.

O entendimento do STJ é de que

o cartão e a senha são de uso exclusivos do correntista, que tem o dever de zelar pela
utilização
adequada, vedando o acesso a terceiros, e
“
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
”
(
REsp 1633785 / SP
)
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões.

Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o uso do cartão magnético com chip e senha de exclusivo do correntista somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ.

3. A incidência dos referidos óbices impede o exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurisprudência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.273/AM, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023)

A situação narrada pelos agravantes aponta para essa
hipótese
.
Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida
.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser
mantida a
decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELO AUTOR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

(AI 1004729-06.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de julgamento 23/04/2023)

E ainda:

AI 1022022-57.2020.8.11.0000;

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1006175-78.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024